Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-63.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003462-63.2017.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante: UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelada: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. BERTINETTI LTDA
Número do Protocolo: 1003462-63.2017.8.11.0003
O presente Recurso de Apelação Cível é proveniente da ação de “Cobrança” (Proc. no 1003462-63.2017.8.11.0003), ajuizada pela CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. BERTINETTI LTDA contra UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que guarda conexão com a ação “Ordinária com Pedido Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecipado” (Proc. no 1005696-52.2016.811.0003), afinal, além de envolverem as mesmas partes (autora Clínica Radiológica Dr. Bertinetti e a ré Unimed Rondonópolis), ambas as lides giram em torno do mesmo objeto, isto é, com mais precisão, em ambos os casos se discute aspectos relacionados ao “Contrato Para Atendimentos Médicos e Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia Especializada”, sobretudo no que diz respeito à discussão afeta à rescisão contratual, que, invariavelmente, é questão essencial à resolução do mérito de ambas as causa.
Em consulta aos autos da demanda conexa, constatei que, em momento anterior, naquele feito, houve a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004085-73.2016.8.11.0000, distribuído à relatoria da eminente Desa. SERLY MARCONDES ALVES, e, assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC prevê que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, em complemento, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se preventa o Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o recurso acima citado.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria para fim de redistribuição para a competente relatora.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 06 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator